Tribunal: STF
Processo: RE 1578124
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amazonas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DE PARTE VARIÁVEL NA RETRIBUIÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE AÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIDO. LEGISLAÇÃO E FATOS OCORRIDOS ANTES DO ACÓRDÃO PROFERIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 3.510/2010. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA NA MENCIONADA LEI. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIDO. EXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2008 ANTE O PAGAMENTO JÁ EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. PROCEDENTE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS VALORES AO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO CARACTERIZADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES FIXADOS NOS TERMOS DEFINIDOS NO ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. IMPROCEDENTE. PAGAMENTO A SER EFETUADO POR PRECATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDENTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Processo n°: 4001490-79.2015.8.04.0000, Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Rel. Des. Sabino da Silva Marques, j. 10.05.17)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XIII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:



    “É assente a existência de repercussão geral sobre o tema, visto que a presente manifestação ultrapassa os meros interesses subjetivos das partes, vindo a ser precedente aplicável a diversos servidores que se encontram na mesma situação.” (e-doc 29, fl.5)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pela alínea ”b” do permissivo constitucional (art. 102, III, ”b”, da CF/1988). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1210013 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-113 10-06-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1501878 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 27-03-2025)



    Ainda que superados os referidos óbices, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “02.09. Ora, a segurança foi concedida para determinar o pagamento da Gratificação de Atividade Industrial — GAI cuja base de cálculo era "a remuneração percebida pelos servidores da Secretaria da Fazenda", consoante disposição inserta no art. 1° do Decreto n° 16.282/94: 



    "Art. 1.° - Fica mantida para os servidores da SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, a paridade de 80% (oitenta por cento) da remuneração percebida pelos servidores da SECRETARIA DA FAZENDA, para cada cargo, nível e referência correspondentes." 



    02.10. Ademais, a legislação que o Embargante faz referência é anterior à concessão da segurança e publicação do acórdão e poderia ter sido objeto de discussão pretérita, antes do trânsito em julgado da decisão, como bem destaca o Embargante, afinal a decisão foi exaustivamente guerreada, com inúmeros recursos, Embargos e Agravos e portanto, não resta justificada a arguição desta matéria nesta fase de cumprimento, padecendo de qualquer guarita legal e jurisprudencial. 



    02.11. Outrossim, não se verifica a pretensa impossibilidade no pagamento considerando que o mesmo já fora realizado anteriormente em agosto e setembro de 2008, conforme atesta a ficha financeira às fls. 64/65, bem como na forma do pagamento que vem sendo efetuado atualmente. 



    02.12. Dessa forma, é cristalino observar que deve o Embargante proceder ao pagamento e não protelar o direito que já foi reconhecido judicialmente.” (e-doc 6, fl. 8)



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Decreto n° 16.282/94), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL. DECRETO ESTADUAL 16.282/94. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 937468 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-103 18-05-2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.05.2024. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL-GAI. BASE DE CÁLCULO. DECRETO ESTADUAL 16.282/94. LEI ESTADUAL 3.510/10. EQUIVALÊNCIA DE CARGOS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ADI 5609. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICÁVEL AO CASO. 1. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em que se discute a possibilidade de equiparação entre os diferentes cargos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Inaplicável, à hipótese, o decidido na ADI 5609. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1486978 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 18-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente